Tribunal: TJMT
Processo: 1023554-45.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1023554-45.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Tarifas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDERSON ALVES FERREIRA DE DEUS - CPF: 005.806.771-09 (RECORRENTE), FLAVIO SILVA BATISTA - CPF: 302.322.688-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023554-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023554-45.2025.8.11.0015

Recorrente: Anderson Alves Ferreira de Deus

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCONTOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. REGULARIDADE DAS COBRANÇAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por dano moral, na qual a parte autora alega descontos indevidos em conta corrente, sustentando não ter contratado os serviços, ao passo que a instituição financeira defende a regularidade das cobranças em razão de contratações realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos realizados na conta corrente da parte autora decorreram de contratação válida; (ii) estabelecer se há ato ilícito apto a ensejar restituição de valores e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os extratos bancários demonstram a existência de créditos oriundos de empréstimos pessoais seguidos dos respectivos débitos das parcelas, evidenciando a contratação e utilização dos valores pelo consumidor.

4.

A instituição financeira comprova a contratação do pacote de serviços, inclusive com previsão contratual de variação de valores conforme utilização.

5.

Há correlação entre os créditos recebidos e os débitos realizados, o que confirma a regularidade das operações financeiras.

6.

A parte autora não impugna especificamente os documentos apresentados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de prova.

7.

A cobrança decorre de autorização válida e exercício regular de direito, inexistindo conduta ilícita da instituição financeira.

8.

Ausente ato ilícito, não se configura o dever de indenizar por danos morais.

9.

A pretensão de repetição de indébito submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, com reconhecimento de prescrição parcial das parcelas anteriores ao marco temporal indicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação de contratação de serviços bancários e de empréstimos pessoais legitima os descontos realizados em conta corrente. 2. A ausência de impugnação específica e de prova em sentido contrário impede o reconhecimento de irregularidade das cobranças. 3. Não há dano moral quando os descontos decorrem de exercício regular de direito pela instituição financeira.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.099 de 1995, artigo 46; Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, artigo 66; Lei 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1068844-96.2023.8.11.0001, Relator Jorge Alexandre Martins Ferreira, julgado em 07/10/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023554-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023554-45.2025.8.11.0015

Recorrente: Anderson Alves Ferreira de Deus

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

RELATÓRIO

Recurso inominado Cível de
Anderson Alves Ferreira de Deus
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral.

Origem:

1° Juizado Especial de Sinop
.

Sentença
(Id.

351193851):
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 351193852):
defende a reforma da sentença, para serem julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id.

351193856): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1023554-45.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º
1023554-45.2025.8.11.0015

Recorrente: Anderson Alves Ferreira de Deus

Recorrido
: Banco Bradesco S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença proferida na presente Ação
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Dano Moral proposta por
Anderson Alves Ferreira de Deus
em face de
Banco Bradesco S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos, o recorrente sustenta, em síntese, que sofreu descontos indevidos em
sua conta corrente que totalizam o montante de
R$ 19.120,95 (dezenove mil e cento e vinte reais e noventa e cinco centavos), sob as denominações “PACOTE DE SERVIÇOS”, “MORA”, “GASTOS CARTÃO DE CREDITO” e “PARCELA CRÉDITO PESSOAL” sendo que afirma desconhecer as cobranças.

O banco recorrido, por sua vez, afirma que os descontos são devidos, considerando que o autor contratou diversos empréstimos, bem como autorizou o débito automático de sua fatura telefônica junto à instituição financeira.

Após análise detida dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos, pois os extratos bancários juntados pelo próprio recorrente e pela instituição financeira demonstram a existência de diversos créditos de "EMPRÉSTIMO PESSOAL" em sua conta corrente, seguidos dos respectivos débitos de "PARCELA CRÉDITO PESSOAL", evidenciando a contratação e utilização dos valores pelo consumidor.

Em relação ao desconto referente ao pacote de serviços, a instituição financeira apresentou comprovação, por meio do Id. 351193394, da contratação, havendo cláusula que estabelece que, caso ultrapassado o limite, o valor poderá ser majorado.

Há clara correlação entre os créditos recebidos e as parcelas posteriormente debitadas, o que comprova a regularidade das operações financeiras. Ademais, o recorrente não impugnou especificamente o extrato apresentado, limitando-se a alegar genericamente que não contratou tais serviços, sem apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar a documentação apresentada.

Considera-se regular a contratação e as cobranças realizadas pelo banco, inexistindo ato ilícito realizado pela instituição recorrida capaz de ensejar a almejada reparação civil.

Sem razão o recorrente, portanto, ao sustentar não ter contratado ou autorizado os descontos em sua conta corrente.

Desta forma,
a cobrança realizada pela recorrida foi legítima e decorreu de autorização válida e expressa
, não havendo qualquer ilegalidade e justificativa a devolução de valores descontados ou a indenização por danos morais.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. DESCONTOS DEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR SOB A RUBRICA “CONTRIB. AP BRASIL”. EXISTÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DANO MORAL. INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O presente caso cinge-se na aferição da existência ou não de falha na prestação de serviço do Requerido, em decorrência de descontos efetuados no benefício do autor sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

2. No caso em análise, a parte autora/comprovou, através do extrato do benefício anexados a inicial que houve descontos sob a rubrica “CONTRIB. AP BRASIL”.

3. De outra banda, a recorrida colacionou instrumento contratual que comprova a contratação do serviço, sendo portanto, devidos os descontos efetuados, já que contratados, não havendo ato ilícito praticado, a princípio a ação deveria ter sido julgada improcedente.

4. Diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente e com fundamento no princípio da “non reformatio in pejus”, inviável a sua revisão, em recurso só do consumidor.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1068844-96.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)”.

Ressalta-se pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos se sujeita ao prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, o que justifica o reconhecimento da prescrição parcial das parcelas anteriores a 16/08/2020.

Desta feita
, não se verifica nenhum ato ilícito praticado pela instituição bancária recorrida a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois agiu no exercício regular de direito ao efetuar os descontos questionados nos autos.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026